Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL FIRME E HARMÔNICA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. “ACTIO LIBERA IN CAUSA”. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL NÃO VERIFICADA NO CRIME DE AMEAÇA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 147, “caput”, e 331, ambos do Código Penal, à pena unificada de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo específico nos crimes de ameaça e desacato, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (ii) superada a tese, na dosimetria do crime de desacato, o afastamento da valoração negativa da conduta social; (iii) na dosimetria do crime de ameaça, a existência de desproporcionalidade na fixação da pena-base; (iv) o quantum de exasperação das penas-base em ambos os delitos; e (v) o prequestionamento dos temas jurídicos que delineiam a matéria.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em desfavor da vítima, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida corroborada pelo relato da testemunha policial, não há falar em absolvição por atipicidade do fato ou insuficiência probatória.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção de concretizar a promessa. O estado de exaltação ou a eventual ingestão de substâncias entorpecentes não afasta o dolo, tampouco a seriedade objetiva da ameaça, especialmente quando esta é percebida e temida pela vítima, que buscou proteção policial e institucional em razão do episódio.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de desacato, sobretudo pela palavra firme e coesa do policial que foi vítima do crime, corroborada por relato de testemunha ocular, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
6. Evidenciada a prática deliberada de ofensas verbais contra policiais militares no exercício de suas funções, resta caracterizado o dolo necessário à tipificação penal.
7. O artigo 28, inciso II, do Código Penal prevê que não excluem a imputabilidade penal “a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”. Incide, na hipótese, a teoria da "Actio Libera in Causa", a qual estabelece que, se o agente foi livre na causa (consumir álcool ou substâncias de efeitos entorpecentes), deve ser responsabilizado pelos resultados daí decorrentes, não havendo falar em inexistência de dolo.
8. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena pode ser considerada negativa, pois demostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário. Assim, escorreita a análise desfavorável da circunstância no crime de desacato, pois fundamentada em conformidade com a jurisprudência.
9. Não prospera a alegação de bis in idem, pelo fato de ser prevista como falta grave a prática de novo crime, uma vez que a circunstância de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena gera repercussões autônomas e de natureza diversa. A punição disciplinar prevista na Lei de Execução Penal e a valoração negativa realizada na dosimetria da nova condenação possuem fundamentos e finalidades distintas, assim, eventuais consequências decorrentes do reconhecimento de falta grave competem exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, produzindo efeitos apenas sobre a pena anteriormente imposta, sem interferir na sanção ora fixada.
10. Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
11. No crime de ameaça, houve a triplicação da pena mínima sem o reconhecimento efetivo de duas circunstâncias desfavoráveis, pois a sentença foi expressa ao determinar que não foram reunidos elementos suficientes para examinar a conduta social, devendo o decisum ser corrigido para adequar a pena-base ao único vetor desfavorável reconhecido de forma fundamentada (antecedentes).
12. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido.